Tribunal: TJSP
Processo: 2111538-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONTRARIAM A VERSÃO DA PARTE AGRAVANTE. AUTORA QUE FOI DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA E ATUALMENTE RECEBE APENAS APOSENTADORIA DO INSS. EXTRATO BANCÁRIO QUE CORROBORA A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONSTITUIÇÃO DE PROCURADOR PARTICULAR, ADEMAIS, QUE NÃO CONDUZ, POR SI SÓ, AO AFASTAMENTO

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONTRARIAM A VERSÃO DA PARTE AGRAVANTE. AUTORA QUE FOI DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA E ATUALMENTE RECEBE APENAS APOSENTADORIA DO INSS. EXTRATO BANCÁRIO QUE CORROBORA A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONSTITUIÇÃO DE PROCURADOR PARTICULAR, ADEMAIS, QUE NÃO CONDUZ, POR SI SÓ, AO AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, §4.o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.